Tribunal: TJSP
Processo: 1501170-10.2024.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS CIVIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDOS PERICIAIS. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado às seguintes penas, em concurso material de infrações (artigo 69, "caput", do CP): (i) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS CIVIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDOS PERICIAIS. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado às seguintes penas, em concurso material de infrações (artigo 69, "caput", do CP): (i) 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, por ter adquirido, recebido, transportado e ocultado, em proveito próprio ou alheio, 80 painéis de fibra de madeira, 1 chassi de caminhão, 1 carroceria de caminhão, 1 caminhão completamente desmontado, como sendo um Volvo/FH460, de cor branca, placas PHR5A70, além de 1 automóvel GM Montana Sport, de cor prata, placas CQO8028 e 1 automóvel Fiat Uno Mille IE, de cor branca, placas CEJ0499, sabendo tratar-se de produtos de crime anterior; e (ii) 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 311, "caput", do Código Penal, por ter, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, adulterado sinal identificador do veículo M. Benz/Atego 2429Ce, placas SHY4H41.
2. Recurso defensivo: (i) absolvição, negando a autoria delitiva.
3. A materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. A palavra dos policiais reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC).
5. No crime de receptação, tendo sido o bem apreendido em poder do réu, incumbe à sua Defesa fazer prova de sua origem lícita ou da inexistência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP (STJ. HC n. 366.639/SP. AgRg no HC 331.384/SC). O réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, não havendo de se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em aplicação do princípio "in dubio pro reo".
6. Veículo que ostentava placas adulteradas, além da existência de placas duplicadas no local, somadas à presença de ferramentas e utensílios para esse fim, que demonstram a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo.
7. Pena e regime inicial fechado adequados ao caso em apreço, notadamente diante da reincidência do apelante e da valoração negativa de suas circunstâncias judiciais.
8. Recurso desprovido.